Tribunal: TJMT
Processo: 0020756-57.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020756-57.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), DARLI LAASS BORGHE - CPF: 862.321.691-15 (APELADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 031.373.831-96 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. MORTE DE CRIANÇA - ONIBUS ESCOLAR QUE FAZIA TRANSPORTE MUNICIPAL. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENSÃO MENSAL - CABIMENTO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC - APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O acidente é incontroverso, assim como a
responsabilidade civil da parte apelante.

Primeiramente, quanto ao dano material, referente aos gastos funerários, foram juntados os comprovantes de pagamento em nome do apelado e pai do falecido, equivalente ao valor de R$ 1.306,75 (mil e trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos), demonstrando de forma inconteste a despesa (id. 17262165) devendo ser mantida a condenação do valor acima apontado como ressarcimento da parte.

Restando configurada a responsabilidade civil, surge dever de indenizar também pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

É devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, o menor veio a óbito em tenra idade, com apenas 14 anos, sendo perfeitamente aplicável tal diretriz.

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0020756-57.2015.11.0055, a qual tramitou perante a 4ª Vara Cível de da Comarca de Tangará da Serra, proposta em desfavor do recorrente por Silvana Aparecida da Silva e Darli Laas Borghe, e julgou procedente a pretensão autoral.

Em seu apelo, o Município alega que na verdade, trata-se de caso fortuito ou de força maior, apta a afastar a existência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o acidente, sendo que a existência de um animal na pista, conforme alegado pelo motorista, não era previsível ou evitável pelo condutor do veículo, de modo que não se pode dizer que haveria culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Aduz que inexiste qualquer nexo de causalidade entre a ação ou a omissão do poder público e o alegado evento danoso.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente requer a redução dos valores arbitrados na sentença a título de danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 157262175.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar-se ante ausência de interesse público (ID. 164099156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0020756-57.2015.11.0055, a qual tramitou perante a 4ª Vara Cível de da Comarca de Tangará da Serra, proposta em desfavor do recorrente por Silvana Aparecida da Silva e Darli Laas Borghe, julgou procedente a pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que na origem, Darli Laas Borghe E OUTRO ajuizaram a presente Ação de Indenização de danos morais e materiais em desfavor do MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em razão de acidente de trânsito envolvendo ônibus escolar municipal – conduzido por servidor público, acidente esse que ocasionou o falecimento do filho dos ora Apelados.

Asseveram que em decorrência do acidente, o filho a época com 14 anos, sofreu traumatismo craniano, vindo a óbito, sendo necessária a busca judicial pela reparação por danos morais e materiais, bem como pensão.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da causa, julga-se PROCEDENTE[1] o pedido deduzido na inicial por DARLI LAASS BORGHE e SILVANA APARECIDA DA SILVA em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA para condenar a requerida: (a) a pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada autor totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (b) ao pagamento mensal para ambos autores de 2/3(dois terços) do salário mínimo – metade para cada autor - desde a data do fato eis que a vítima já possuía 14 (quatorze) anos (STJ – Resp 1201244 e CRFB/88, 7º, XXXIII) até o dia em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir desta data, de 1/3 (um terço) do salário mínimo – metade para cada autor - até que a data em que a vítima completaria 65(sessenta e cinco) anos de idade[2] ou, se o caso, até o óbito de ambos requerentes; (c) a pagar R$ 1.306,75 (mil e trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais. Os danos morais serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do fato (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[3] e STJ/54[4]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.[5] Os danos materiais e a pensão vitalícia serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação e correção monetária desde a data do ajuizamento (art. 1º, §2º da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE. Em face da regra da causalidade, bem assim a súmula 326 do STJ[6], como a parte autora decaiu de parte mínima, considerado o valor do bem, condena-se a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que são fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas eis que sucumbente o Município autor (CNGC, 236). Publique-se. Registre-se. Intimem-se e se cumpra. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo definitivo com as anotações necessárias.” (Id. 157262168)

Pois bem.

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação do Município.

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF, in verbis: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz: “São elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente”. (Teoria Geral do Direito Civil. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

Os elementos disponíveis dão conta que, em 27/08/2014, o menor FILIPE APARECIDO BORGHE, então menor de idade, faleceu em decorrência de acidente de trânsito em ônibus escolar da Prefeitura Tangará da Serra –MT, veículo esse que trafegava acima da velocidade permitida, quando o condutor perdeu o controle, saindo da via e vindo a capotar. (certidão de óbito, e Boletim de Ocorrência – ID. 157262164)

Ademais, consta nos autos que o laudo da Politec nº 600.02.07.2014.0360 concluiu que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade empregado pelo veículo, em meio a curva (id. 157262164 – fls. 93/126).

O nexo causal havido entre ação e resultado está plenamente caracterizado nos autos. A responsabilidade objetiva decorre de norma constitucional e somente pode ser ilidida por prova de culpa ou dolo da vítima (art.
37
,
§ 6.º
, da
CF
), que não é o caso.

O acidente é incontroverso, assim como a
responsabilidade civil da parte apelante.

Primeiramente, quanto ao dano material, referente aos gastos funerários, foram juntados os comprovantes de pagamento em nome do apelado e pai do falecido, equivalente ao valor de R$ 1.306,75 (mil e trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos), demonstrando de forma inconteste a despesa (id. 17262165) devendo ser mantida a condenação do valor acima apontado como ressarcimento da parte.

O juízo julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida/apelada ao pagamento, do valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada autor totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
a título de danos morais.

Restando configurada a responsabilidade civil, surge dever de indenizar também pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

Logo, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida imperiosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO– ATROPELAMENTO DA MENOR AO SAIR DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL - MORTE DA FILHA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de servidor ou empregado público que possui vínculo funcional com o Estado, a responsabilidade do ente estatal, de fato, é direta e objetiva, por força do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, bem como em decorrência da Teoria do Órgão, segundo a qual a Administração Pública manifesta a sua vontade por meio dos seus agentes, considerando-se que os atos praticados por estes partiram do próprio poder público, a quem se deve imputar a responsabilidade primária.

2. Diferente, porém, é a responsabilização do particular, alheio à Administração Pública, que possui vínculo meramente contratual, atuando como um delegatário de um serviço público. Tais colaboradores não se enquadram no conceito de agentes públicos propriamente ditos, recebendo a incumbência de exercerem determinadas atividades públicas em nome próprio e por sua conta em risco, ficando o ente estatal responsável apenas pela fiscalização da execução do serviço delegado.

3. Segundo entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do ente de direito público por conduta praticada por particular contratado para a prestação de serviço público é apenas subsidiária, somente arcando com a reparação dos danos quando caracterizada a sua situação de insolvência.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0002885-53.2011.8.11.0055, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Quanto ao valor arbitrado em sentença, sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação a ser feita na sentença.

Por fim, sobre o pedido de pensão mensal, conforme determinado na sentença, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, o menor veio a óbito em tenra idade, com apenas 14 anos, sendo perfeitamente aplicável tal diretriz.

No mesmo sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. [....] 8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. [...]” (REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe ,5/09/2016).

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença também nesse ponto, e a parte requerida/apelante deve ser condenada ao pagamento de dano material a título de pensão mensal a favor das partes autoras/apelantes, sendo 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ou até o falecimento dos dois beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.

Por todo exposto, deve ser desprovido o recurso de apelação do Município, em sua totalidade.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser revista em qualquer fase processual, com relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no INPC/IBGE e juros de mora a 1% (um por cento) ao mês.

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 13/10/2022, ou seja, posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas pontuações conheço do RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO, mantendo as condenações arbitradas na sentença atacada.

Referente aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Consigno ainda que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ, e o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral incide da data da sentença que o fixou, conforme sumula 362 do STJ.

Majoro ainda, os honorários advocatícios a serem pagos pela parte requerida, para 16% (Dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, aferidos na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023